Tribunal: TJDFT
Processo: 0719229-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HIPÓTESE AUTORIZADORA DEMONSTRADA. TEORIA MENOR. APLICABILIDADE.
1. Para a Teoria Menor, prevista no § 5o, do art. 28, do Código de Defesa do Consumidor, a desconstituição da personalidade jurídica pode ocorrer nas hipóteses em que "a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.".
2. Na hipótese vertente, a relação entre a exequente/agravada e a sociedade empresária está jungida às disposições elencadas no Código de Defesa do Consumidor, porquanto embasada em contrato de compra e venda de imóvel, em que a pessoa jurídica figurou como alienante.
3. A propósito, impende destacar que, ao contrário do alega o ora agravante, a decisão preclusa, que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, assinalou que“, na espécie, houve culpa da parte executada ao vender empreendimento imobiliário sem as devidas licenças ambientais exigidas por lei.”.
4. Nesse passo, não há como acolher a tese recursal, de que a relação jurídica originária, firmada entre a sociedade empresária e a ora agravada, não se encontra jungida aos ditames do CDC.
5. Com isso, a simples demonstração de que há dificuldades para se alcançar o patrimônio da executada pode ensejar a desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor.
6. No caso em apreço, segundo dispôs o d. magistrado prolator da decisão agravada, “após diligências infrutíferas de penhora de ativos financeiros de titularidade da empresa devedora, restou evidenciado que o credor não dispõe de outro mecanismo para satisfação do crédito reconhecido em sentença transitada em julgado.”.
7. Diante de tais fatos, revela-se necessária a retirada momentânea e excepcional da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, para estender os efeitos das suas obrigações à pessoa de seus sócios, conforme preceitua a norma inserida no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.